Tribunal: STF
Processo: HC 127056
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-17
Data de publicação: 2017-10-17

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LATROCÍNIO. ARTIGO 157, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA DOSIMETRIA NO TÍTULO CONDENATÓRIO. CONCESSÃO DA ORDEM PARA ANULAR A SENTENÇA NA PARTE EM QUE FIXOU A PENA, DETERMINANDO NOVA DOSIMETRIA, NOS TERMOS DO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.